Tribunal: TJBA
Processo: 8114638-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114638-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSALVO RAMOS VIEIRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO DO TÍTULO
EM TRÂMITE
COM DETERMINAÇÃO DE PENHORA DO BEM. PEREMPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. AJUIZAMENTO ANTERIOR À CONSUMAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DE TRINTA ANOS.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8114638-52.2024.8.05.0001
,

em que são apelantes
ROSALVO RAMOS VIEIRA FILHO
e outros

e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça